Tribunal: TJES
Processo: 0001048-80.2009.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001048-80.2009.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIANA SAICK PETRONETO e outros (2)

APELADO: GRACIELE HACKBART PETRONETO e outros (2)

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE ATENTADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA SUPERVENIENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. POSSE EXERCIDA COM ANIMUS DOMINI. USUCAPIÃO RECONHECIDO EM AÇÃO CONEXA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Francisco Petroneto Coutinho e Vanda Berger Petroneto contra sentença da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio que julgou procedente o pedido formulado na ação cautelar de atentado ajuizada por Ercina Hackbart Petroneto e outros, determinando o restabelecimento da situação anterior e a retirada das cercas erguidas pelos réus.

2. Os apelantes requerem: (i) o deferimento da assistência judiciária gratuita, diante de comprovada hipossuficiência; (ii) o reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa, em razão da não realização de prova pericial; e (iii) o reconhecimento de que a posse exercida pelos apelados é precária, oriunda de comodato verbal e sem animus domini.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se os apelantes fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça;
(ii) verificar se a ausência de prova pericial caracterizou cerceamento de defesa; e
(iii) estabelecer se a posse dos apelados decorre de mera tolerância familiar (comodato verbal) ou de posse qualificada com animus domini, apta a ensejar a usucapião reconhecida em ação conexa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade de justiça deve ser concedida quando comprovada alteração substancial da condição econômica do requerente. A documentação atualizada apresentada demonstra hipossuficiência dos apelantes — idade avançada (85 anos), doença grave (adenocarcinoma de próstata e suspeita de Alzheimer), renda mínima e endividamento —, o que autoriza a concessão do benefício (art. 98 do CPC).

4. Inexiste cerceamento de defesa, pois o juízo de origem oportunizou às partes a especificação de provas, permanecendo inertes os réus. Ademais, a controvérsia não recaía sobre a demarcação da área, mas sobre a natureza da posse, sendo suficientes as provas testemunhais produzidas.

5. A posse exercida pelos apelados é legítima e com animus domini, conforme reconhecido na ação de usucapião conexa, na qual restou demonstrado o exercício da posse mansa, pacífica, pública e contínua por mais de 30 anos, com edificação de moradia e uso produtivo da área.

6. Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia aos apelantes o ônus de provar o fato impeditivo do direito dos apelados — o alegado comodato verbal —, ônus do qual não se desincumbiram.

7. As testemunhas ouvidas, inclusive as arroladas pelos próprios apelantes, confirmaram o domínio de fato exercido por Ercina e família sobre o imóvel, o que afasta a tese de posse precária e justifica o restabelecimento do estado anterior, com a retirada das cercas indevidamente construídas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, apenas para deferir o benefício da gratuidade de justiça aos apelantes, mantendo-se, no mais, a sentença de procedência da ação cautelar de atentado, com a determinação de restabelecimento da situação anterior e retirada das cercas construídas, observada a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais (art. 98, §3º, CPC).

Tese de julgamento
:

1. A gratuidade de justiça pode ser deferida em sede recursal quando comprovada superveniente alteração da condição econômica do requerente.

2. A ausência de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a questão controvertida é jurídica e de fato sobre posse, e a parte não requer oportunamente a produção da perícia.

3. A posse exercida de forma pública, contínua e com animus domini por mais de trinta anos, reconhecida em ação de usucapião conexa, afasta a alegação de mera tolerância familiar e legitima o provimento possessório em favor dos apelados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §3º, 373, II, e 434; CC, art. 1.238.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1006593-32.2022.8.26.0010, Rel. Des. Rodolfo Cesar Milano, 25ª Câmara de Direito Privado, j. 30.01.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001048-80.2009.8.08.0001

APELANTES:
FRANCISCO PETRONETO COUTINHO E VANDA BERGER PETRONETO

APELADOS:
ERCINA HACKBART PETRONETO E OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
FRANCISCO PETRONETO COUTINHO
e
VANDA BERGER PETRONETO
em razão da sentença (fls. 111/119) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio, a qual julgou procedente o pedido formulado na ação cautelar de atentado ajuizada por
ERCINA HACKBART PETRONETO E OUTROS
.

Em suas razões recursais (fls. 142/150), sustentam, em síntese, a necessidade de reforma, argumentando que:
(i)
deve ser deferido o benefício da assistência judiciária gratuita, comprovando sua hipossuficiência;
(ii)
a ocorrência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a não realização de prova pericial para delimitar a área em litígio; e
(iii)
a posse exercida pelos apelados era precária, decorrente de mera tolerância por vínculo de parentesco (comodato verbal), o que afastaria o indispensável
animus domini
.

Sem contrarrazões.

O Órgão Ministerial, no parecer acostado no ID 13200349, opinou pelo desprovimento do recurso, afastando a nulidade alegada e confirmando a robustez da prova testemunhal quanto ao
animus domini
.

Por meio do despacho id. 15083462, determinei a intimação dos apelantes para comprovarem a hipossuficiência alegada, comparecendo estes nos autos com a juntada de documentos (id. 15941113).

Pois bem.

O recurso versa sobre três pontos: (1) o direito à gratuidade de justiça; (2) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa; e (3) a posse.

Analiso-os separadamente.

Da gratuidade de justiça

O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido pelo juízo
a quo
na decisão dos embargos de declaração (fls. 133/136), ao fundamento de que o pleito, formulado em alegações finais, não veio acompanhado de provas, e que os documentos juntados extemporaneamente não eram suficientes.

Em análise inicial do apelo, (ID 15083462), também verifiquei que as provas da alegada hipossuficiência eram antigas, notadamente as notas fiscais de produção rural e a declaração de IRPF de 2019, as quais colidiam com a presunção de hipossuficiência. Desta forma, determinei a intimação dos recorrentes para comprovação da condição econômica atual.

Em resposta à diligência, os apelantes lograram êxito em demonstrar a alteração drástica de sua situação financeira, comprovando a vulnerabilidade.

O apelante Francisco, nascido em 1940 (85 anos), aufere aposentadoria de 01 (um) salário mínimo (R$ 1.518,00). Foi diagnosticado com adenocarcinoma de próstata (câncer), sendo submetido a tratamento oncológico (radioterapia e hormonioterapia), com suspeita atual de desenvolvimento de Alzheimer.

Ademais, comprovaram possuir dívida junto ao Banestes (Contrato nº 24066095, no valor de R$ 21.115,00) que se encontra em situação de "atraso”.

A declaração de IRPF (ano 2024), apresentada em autos apensos, corrobora tal cenário, demonstrando que as economias (poupança) que possuíam em 2023 (R$ 88.361,01) foram quase integralmente exauridas, restando R$ 3.911,59 em 31/12/2024, o que confere veracidade à alegação de que os recursos foram consumidos pelo custo de vida e tratamento de saúde.

As provas antigas (notas fiscais de produção rural de período anterior a 2019) não refletem a realidade atual, marcada pela idade avançada, doença grave e endividamento.

Logo, comporta acolhimento o recurso, neste ponto, para
deferir
o benefício da assistência judiciária gratuita aos apelantes.

Da nulidade por cerceamento de defesa

Os apelantes arguem a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que não lhes foi oportunizada a produção de prova pericial para comprovar a real área em litígio.

A tese não merece prosperar.

Primeiro, porque a controvérsia fática em primeira instância jamais residiu na
extensão
ou nos
limites
da área de 42.350m2.

A defesa dos apelantes (contestação) não impugnou a demarcação indicada na inicial. O debate sempre se limitou a impugnar o direito dos apelados à aquisição originária da área.

Segundo - e mais importante -, o juízo de origem intimou expressamente as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir (fl. 46), justificando sua relevância e pertinência. Contudo, não houve manifestação dos recorrentes (certidão de fl. 49).

E, apesar de terem alegado nulidade após a realização da audiência de instrução e julgamento, os apelantes não cuidaram de fundamentar, de forma concreta, como a prova pericial poderia influir no julgamento relativo à posse. Sobre o tema, cito:

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade cumulada com rescisão contratual e indenização. Demanda julgada parcialmente procedente. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Princípio do livre convencimento motivado. Prova documental que deve ser juntada com a peça postulatória. Art. 434 do CPC.
Alegação genérica sem indicar outras provas que pretende produzir ou de que modo influenciariam no deslinde da causa. Preliminar afastada. Ausência de fundamentação.
Inocorrência. Sentença recorrida preenche todos os requisitos do art. 489 do Código de Processo Civil e enfrentou fundamentadamente as questões relevantes trazidas pelas partes para o deslinde da causa. Comissão de corretagem. Justa causa para a desistência pela vendedora demonstrada. Minuta de aditivo contratual elaborada pela ré com alteração na forma de pagamento. Ausência de concordância da autora. Indevidos os valores cobrados referentes à corretagem e demais serviços. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1006593-32.2022.8.26.0010; Relator (a): Rodolfo Cesar Milano; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional X. Ipiranga - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/01/2025; Data de Registro: 30/01/2025) (TJSP; AC 1006593-32.2022.8.26.0010; São Paulo; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rodolfo Cesar Milano; Julg. 30/01/2025)

Assim, rejeito a alegação de cerceamento de defesa.

Do mérito da demanda:

Primeiramente, cumpre destacar que a sentença julgou simultaneamente quatro ações conexas, decidindo nos seguintes termos:

1.
Ação de Usucapião (0000307-11.2007.8.08.0001):
julgou procedente o pedido formulado por
ERCINA HACKBART PETRONETO E OUTROS
, declarando o domínio destes sobre o imóvel rural de 42.350m2, localizado em Serra Pelada.

2.
Ação de Reintegração de Posse (0001838-69.2006.8.08.0001):
julgou improcedente o pedido formulado por
FRANCISCO PETRONETO COUTINHO E OUTRA
(apelantes).

3.
Ação de Manutenção de Posse (0000568-73.2007.8.08.0001):
julgou procedente o pedido dos apelados.

4.
Ação Cautelar de Atentado (0001048-80.2009.8.08.0001):
julgou procedente o pedido dos apelados.

Na ação de usucapião, restou comprovado que a posse exercida pelos apelados (Ercina e família) sobre a área litigiosa não se tratava de mera tolerância/permissão decorrente de laços familiares (comodato verbal), como sustentam os apelantes, mas sim com
animus domini
, como exige o art. 1.238 do Código Civil.

Em sendo reconhecido em sentença referido entendimento, o qual mantive no voto proferido nos autos nº
0000307-11.2007.8.08.0001,
de que o conjunto probatório confirma de forma robusta a posse qualificada (
ad usucapionem
) dos apelados, exercida publicamente por mais de 30 (trinta) anos antes do ajuizamento da ação, com moradia e edificações na área, não há que se acolher o pedido versado no presente apelo.

Destaco que, nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia aos apelantes o ônus de provar o fato impeditivo do direito dos autores, ou seja, a existência do comodato verbal ou da mera tolerância e, ainda, sua posse anterior e o esbulho sofrido.

Deste ônus não se desincumbiram.

O ponto fulcral da instrução, é que as próprias testemunhas arroladas pelos apelantes confirmaram o ânimo de dono dos apelados:

A testemunha
Samuel Buss
afirmou em juízo que, sob sua percepção, a área "[...] é da DRA. ERCINA [...]" e "[...] sempre foi utilizada pela Dra. Ercina [...]", relatando, inclusive, que trabalhou
para
o falecido esposo da apelada (Sebastião) naquela área.

A testemunha
Antônio Rodrigues
relatou que Ercina utilizava a área praticando atos típicos de domínio, "inclusive firmando parcerias agrícolas", e que desconhecia se a ocupação era por mera tolerância.

A testemunha
Renato Antônio Scárdua
informou que a família da apelada reside na área "há mais de 4 (quatro) décadas", desconhecendo qualquer oposição dos proprietários registrais.

Nesse sentido, considerando que restou reconhecido que os apelados se encontram na posse do imóvel há mais de 30 anos, fato que lhes permitiu o direito de aquisição da propriedade por usucapião, o desprovimento do recurso nesse aspecto é medida que se impõe, devendo ser restabelecido o estado anterior da coisa, com a determinação de retirada das cercas construídas.

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a sentença no capítulo que rejeitou a gratuidade de justiça postulada pelos apelantes, de modo a
DEFERIR,
em favor destes, o respectivo benefício.

Mantenho os ônus sucumbenciais fixados na sentença em desfavor dos apelantes, devendo ser observada, contudo, a suspensão da exigibilidade (Art. 98, § 3º, CPC), diante do provimento do apelo para deferir a gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria.